Tribunal: STF
Processo: ARE 1460234
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E TORTURA, ALÉM DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL), CONEXO AOS DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CÁRCERE PRIVADO (ARTS. 2º DA LEI N. 12.850/2013 E 148 DO CÓDIGO PENAL). RECURSOS DAS DEFESAS. PRELIMINARMENTE, PLEITOS RELACIONADOS AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA CUJO EXAME INCUMBE AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. PEDIDOS NÃO CONHECIDOS. MÉRITO. ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, INCISO III, ALÍNEA "D", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). CONJUNTO PROBATÓRIO, TODAVIA, QUE DÁ AMPARO ÀS CONCLUSÕES DO JÚRI. INTERPRETAÇÃO DE PROVAS QUE CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA. OUTROSSIM, QUALIFICADORAS RECONHECIDAS QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO, REFERENTES À MOTIVAÇÃO TORPE, MEIO CRUEL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, QUE TAMBÉM ENCONTRAM SUPORTE NA PROVA DISPONÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. JULGAMENTO MANTIDO. ALEGAÇÃO DE INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA (ART. 593, INCISO III, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). PRETENDIDA A PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL RELATIVA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CÁRCERE PRIVADO. PROVIDÊNCIA NÃO RECOMENDÁVEL ESPECIFICAMENTE EM RELAÇÃO AO CÁLCULO REFERENTE AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE DUAS AGRAVANTES. TODAVIA, POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO À PENA DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO, ANTE O RECONHECIMENTO DE TÃO SOMENTE UMA AGRAVANTE. POR FIM, PLEITOS DE ESTIPULAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA AOS DEFENSORES DATIVOS. FIXAÇÃO QUE DEVE SER EFETUADA EM OBSERVÂNCIA ÀS RESOLUÇÕES N. 5, 8 E 11 DE 2019, N. 1 DE 2020, N. 3 E 20 DE 2021, E N. 9 DE 2022, DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, E RESOLUÇÕES GP N. 16 DE 2021 E 21 DE 2022. VERBA JÁ FIXADA EM PATAMAR ADEQUADO. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, APENAS UM DELES, PROVIDO PARCIALMENTE.



    1. Não merece conhecimento o pedido recursal de concessão de justiça gratuita quando não apreciado previamente pelo juízo de primeiro grau, competente para tanto.



    2. O conceito de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal) encontra seus limites no princípio da soberania dos vereditos, que impede a reavaliação dos elementos probantes pelo Tribunal Superior. Cabe ao Tribunal, tão somente, verificar se a decisão dos jurados encontra amparo, ainda que mínimo, no conjunto probatório disponível nos autos, sendo vedado novo integral revolvimento e sopesamento probatório, de modo que deverá se averiguar unicamente se a decisão tomada pelos jurados encontra, ou não, suporte nos elementos que instruem o processo.



    3. Na esteira da corrente jurisprudencial majoritária, via de regra, na hipótese de concurso entre uma agravante e a atenuante da menoridade penal relativa, esta deve preponderar sobre aquela, a teor do que dispõe o art. 67 do Código Penal.



    4. Em atenção às deliberações tomadas pela Seção Criminal deste Sodalício, devem-se observar, nos casos de fixação de honorários advocatícios para defensores dativos, as diretrizes fixadas pelas Resoluções n. 5, 8 e 11 de 2019, n. 1 de 2020, n. 3 e 20 de 2021, e n. 9 de 2022 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e Resoluções GP n. 16 de 2021 e 21 de 2022.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente